Tribunal: TJDFT
Processo: 0718087-85.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE EXAME. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. A presente hipótese consiste em: a) preliminarmente, verificar se a sentença deve ser desconstituída em razão da ocorrência de cerceamento de defesa; e b) quanto ao mais, examinar o acerto da sentença que julgou o pedido procedente.
2. No caso em deslinde é evidente a existência de relação de consumo entre as partes, pois se ajustam às definições de fornecedor e de consumidor, nos termos dos artigos 2o e 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor.
3. Apesar de ter sido oportunamente provocado, o Juízo singular, no despacho que encerrou a fase instrutória ou mesmo na sentença, deixou de examinar a apontada viabilidade de produção de prova pericial, o que denota ter havido cerceamento de defesa e a ocorrência de error in procedendo. 3.1. A aludida omissão ganha contornos ainda mais acentuados no presente caso, pois, além de ter sido dispensada a fase de instrução, o pedido foi julgado procedente diante da ausência de apresentação do demonstrativo discriminado e atualizado da dívida com o valor que o demandado infere ser correto, mesmo sem ter sido proporcionada a análise dos documentos contábeis por um experto, ou seja, por não ter o consumidor se desincumbido do ônus de comprovar o eventual fato modificativo da pretensão exercida pela autora.
4. No caso em deslinde, portanto, a ausência de enfrentamento da questão alusiva à produção de prova pericial é motivo suficiente a justificar a desconstituição do pronunciamento judicial ora impugnado.
5. Recurso conhecido e provido.